Tribunal: TJES
Processo: 0000224-15.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000224-15.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROSA RITA PIROVANI DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTÁCULO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM. PREJUÍZO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÔNUS FINANCEIRO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – O poste de iluminação em questão está impedindo o pleno exercício do direito de propriedade da Apelada, constituindo-se em um obstáculo para a construção de uma garagem no imóvel. 2 - A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem reconhecido o dever da concessionária de arcar com os custos da remoção de postes de iluminação que estejam obstando o pleno exercício do direito de propriedade. 3 – Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000224-15.2019.8.08.0020

APELANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
ROSA RITA PIROVANI DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 191-194) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer, para condenar a Apelante na obrigação de fazer de efetuar a remoção do poste de iluminação que se encontra na frente da residência da Apelada, posicionando-o de modo a não atrapalhar a entrada na residência, sem custos para a consumidora.

Na sentença o MM Juiz ressaltou que:

A fotografia (fl. 20) que acompanha a inicial demonstra que o poste é um grave entrave ao ingresso e saída da residência da autora. O cerne da questão situa-se no fato da instalação de um poste que possui utilidade pública em local inapropriado e de quem é o ônus com os gastos decorrentes de sua remoção.

[...]

Se a falha na colocação do poste advém de erro no planejamento realizado pelo Município ou pela execução do serviço pela requerida, a questão é que não pode o cidadão, contribuinte ou consumidor, suportar o ônus de arcar com o preço altíssimo para a remoção de um poste que se encontra na frente de sua residência.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante alega que se trata de poste instalado em data anterior a 13/03/1990 (mais de 30 anos), ocasião em que o bairro era desprovido de demarcação de divisas e, considerando que sua localização não impediria a entrada de veículos no imóvel, os custos da remoção deveriam ser imputados à Apelada, nos termos do art. 44, VII da Res. 414/2010 da ANEEL, à época ainda vigente, que assim estabelecia:

Art. 44. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

[...]

VII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes.

Atualmente, a questão está disciplinada pela Resolução n.º 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que prevê a cobrança pela concessionária por serviços realizados mediante solicitação, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 623, inciso XIV), ressalvadas as situações elencadas no § 3º do seu artigo 110,
in verbis
:

§3º A distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede, após solicitação, nas seguintes situações:

I - instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente; e

II - rede da distribuidora desativada.

Analisando as provas dos autos verifico que o poste de iluminação em questão está impedindo o pleno exercício do direito de propriedade da Apelada, constituindo-se em um obstáculo para a construção de uma garagem no imóvel.

O fato de, eventualmente, o poste ter sido colocado em período anterior à demarcação dos lotes não autoriza a concessionária de energia elétrica a cobrar do consumidor por sua remoção.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem reconhecido o dever da concessionária de arcar com os custos da remoção de postes de iluminação que estejam obstando o pleno exercício do direito de propriedade, como se vê nos seguintes precedentes:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – OBSTRUÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – ÔNUS FINANCEIRO DA REMOÇÃO ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em casos nos quais o poste de energia elétrica esteja obstaculizando, impedindo, ou restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, o ônus de retirada (do poste) deve ser atribuído à respectiva concessionária, sem nenhum encargo ao consumidor, pouco importando, nesse contexto, se o poste fora instalado antes ou depois de eventual alteração das características físicas do imóvel afetado (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006660-64.2022.8.08.0030, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 25/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO ART, 44, INCISO VII, E ART. 102, INCISO XIII, AMBOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RESTRIÇÃO AO USO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO. ÔNUS DE RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, aqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (art. 102, inciso XIII). 2. A ora apelante não logrou comprovar a alegação de que o referido poste foi instalado antes do calçamento do local, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II do CPC. 3. Soma-se a isso o fato de que o referido poste está obstando o pleno uso da propriedade do apelado, causando restrição ao uso do imóvel, com consequente violação a direito constitucionalmente previsto, o que impõe à concessionária de energia elétrica o ônus de sua retirada, sem nenhum encargo ao consumidor. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000273-33.2021.8.08.0005, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 09/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO USO DA PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO VII, E ARTIGO 102, INCISO XIII, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII). A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102. 2. Contudo, no caso concreto, ficou evidenciado o equívoco na colocação poste, que impediu o pleno exercício do direito de propriedade da consumidora. 3. Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos. 4. Em casos nos quais o poste esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, a jurisprudência definiu que o ônus de retirada deve ser atribuído à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000634-59.2018.8.08.0036, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

Neste contexto, não se vislumbra a alegada violação aos artigos 21, XII, “b”, 174 e 175, da Constituição da República.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.